Tribunal: TJSP
Processo: 1002666-06.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – RESTRITA A DEVOLUTIVADADE RECURSAL À QUANTIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – Fixação nos termos do artigo 85, §8o, do CPC – Elevação dos honorários advocatícios dentro dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC – Cabimento – Arbitramento em 10% sobre o valor da causa que não se mostra excessivo – Critérios da razoabilidade e proporcionalidade

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – RESTRITA A DEVOLUTIVADADE RECURSAL À QUANTIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – Fixação nos termos do artigo 85, §8o, do CPC – Elevação dos honorários advocatícios dentro dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC – Cabimento – Arbitramento em 10% sobre o valor da causa que não se mostra excessivo – Critérios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos – RECURSO PROVIDO.